Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009088-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSINEI MACHADO DA SILVA - CPF: 013.335.380-06 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIEL MACHADO PIRES - CPF: 032.642.421-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUTER VIANA ALMEIDA - CPF: 869.284.222-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RONALDO MELEK - CPF: 054.339.999-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 062.818.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 037.664.471-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON MOSQUEM DA SILVA - CPF: 430.159.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME – ROUBO DE SOJA ARMAZENADA EM FAZENDA – CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA -

PEDIDO DE EXTENSÃO -

SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA -
PLEITO EXTENSIVO INJUSTIFICÁVEL CONDIÇÕES PESSOAIS –
REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA -

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução [roubo de produto agrícola de alto valor de mercado, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e do grau de envolvimento do paciente no crime [responsável por ameaçar funcionários com arma de fogo, subtrair a soja roubada e transportá-la até outro Município], autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC nº 137558AgR).

“Na hipótese, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.”
(TJMT, HC nº 1023305-81.2021.8.11.0000)

“Se os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados ao corréu [beneficiado com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas], denotando maior envolvimento dele com a traficância e integrantes do grupo criminoso, afasta-se a aplicação do art. 580 do CPP.”
(TJMT, HC nº 1014023-19.2021.8.11.0000)

As
condições pessoais [endereço certo, profissão licita e primariedade], não autorizam, em si,

“a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)
.

As medidas cautelares alternativas não se revelam adequadas quando o paciente atuou efetivamente na execução do
roubo da soja, com emprego de
“armas de fogo longa e curta”
e em concurso com
“agentes encapuzados e utilizando colete balístico e luvas”
, além de registrar inquérito policial por posse ilegal de arma de fogo e munições, a evidenciar maior reprovabilidade social da conduta
(STJ, HC nº 602.141/MG ; TJMT, HC

1008466-85.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009088-62.2023.8.11.0000 – COMARCA DE

TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE(S):

JOSINEI MACHADO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSINEI MACHADO DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJe 1014179-02.2022.8.11.0055), por manter a prisão preventiva pelo

cometimento, em tese,

de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, falsificação de documento particular e uso de documento falso – art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e arts. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do CP

–

(fls. 791/805 – ID 165765670).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente se encontra na mesma situação fático-jurídica do coindiciado Glauter Viana Almeida, o qual teve a custódia substituída por medidas cautelares, em decisão interlocutória proferida no HC nº 1008818-38.2023.8.11.0000, a justificar a extensão dos efeitos; 3) o paciente é

“primário, com residência fixa e com ocupação licita, com uma conduta ilibada”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “revogada” a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 1/29-ID 165740171), com documentos (ID’s

165740186/165740196).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 1122/1126-ID 16595265).

O Juízo singular prestou informações (fls. 1132/1173-ID 168371189).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 1176/1182-ID

171051669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.2.2023, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Compulsando os elementos informativos acostados nos autos, constato que a Fazenda Alabama, localizada na zona rural desta urbe, no dia 20 de maio de 2022, foi assaltada por, pelo menos, dez indivíduos na posse de armas de fogo, sendo que, desta empreitada criminosa, foram roubadas cargas de soja, ocasionando um prejuízo financeiro considerável.

A propósito, evola-se que a Polícia Judiciária Civil, em um exaustivo trabalho investigativo, logrou êxito em identificar alguns dos suspeitos de terem participado da empreitada criminosa, exercendo, de forma coordenada e organizada,

diversas funções.

As prisões temporárias dos representados foram decretadas, tendo os mandados sido cumpridos com relação a oito deles, sendo que apenas dois não foram cumpridos, por se encontrarem em local incerto e não sabido.

Diante desse contexto, passo a analisar a situação de cada representado separadamente, porquanto os requisitos da prisão preventiva são diversos dos da temporária, de maneira que temos que analisar os elementos até o momento trazidos com as investigações à luz, também, dos artigos 312 e 313 do CPP.

[...]

DO INVESTIGADO JOSINEI MACHADO DA SILVA

No que atina ao suspeito Josinei Machado da Silva, de acordo com a Autoridade Policial e com elementos produzidos durante as investigações, em tese, foi um dos motoristas que se fizeram presentes na Fazenda Alabama para efetuar o carregamento e, consequente, transporte para a empresa localizada em Cuiabá, todavia, conforme consta nos autos, o carregamento do caminhão conduzido pelo suspeito não foi realizado, em virtude do secador ter apresentado defeito.

Todavia, em que pese tal contexto, de acordo com a PJC, o suspeito auxiliou os demais na prática delitiva, tendo utilizado, inclusive, a nota fiscal ideologicamente falsa emitida pela empresa “I.R de Araújo Padilha Eireli”.

A propósito, a testemunha Sérgio da Silva Alves Ferreira, funcionário da Fazenda Alabama, consignou perante a Autoridade Policial que, de fato, em que pese quatro caminhões terem se aproximado para carregamento, o último não foi carregado.

Corroborando tal informação, evola-se dos autos, notadamente pelas conversas trocadas por Eriel Machado Pires e Vilson Mosquem da Silva, que o caminhão conduzido por Josinei Machado da Silva, a princípio, não foi carregado (em que pese ter comparecido na propriedade rural, participando do crime), notadamente diante do comprovante de pesagem do referido caminhão remetido por aquele para Vilson Mosquem.

Sendo assim, verifica-se imperativa a prisão preventiva do

acusado, eis que presentes os pressupostos positivos (fumus comissi delicti), bem como, o fundamento da garantia da ordem pública (periculum libertatis), além da presença da hipótese autorizativa constante do inciso I (pena máxima superior a quatro anos) do art. 313, do CPP, pois, suficientes são os indícios da existência do crime e de autoria por parte do investigado Josinei Machado, eis que, em tese, conforme exposto, era um dos motoristas dos caminhões que levariam os grãos roubados da fazenda para a empresa localizada em Cuiabá, participando de uma associação criminosa organizada.

[...]

Portanto, diante dos elementos probatórios produzidos na fase preliminar pela Polícia Judiciária Civil, vislumbro que a medida vindicada com relação à conversão da prisão temporária de Diego Pereira Correia, Eriel Machado Pires,

Glauter Viana Almeida, Paulo José Micuanski dos Santos, João Ronaldo Melek, Josinei Machado da Silva, Mirosmar Benedito dos Santos, Rafael Pereira Martins e Vilson Mosquem da Silva em prisão preventiva deve ser deferida, por se tratar de medida indispensável ao prosseguimento das investigações levadas a efeito no bojo do Inquérito Policial, ante à presença de indícios de autoria delitiva e provas da materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), aliado aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, conforme acima exaustivamente exposto. [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - fls. 793/805 – ID 165765670)

Em 20.3.2023, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra

declinou competência ao i. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá porque
“os indícios até então produzidos durante a fase policial demonstram que os suspeitos, em tese, integram uma organização criminosa voltada a prática de diversos crimes”
(PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 30.3.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá determinou a remessa do inquérito policial ao NIPO (PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 25.4.2023, o GAECO denunciou o paciente JOSINEI MACHADO DA SILVA
,
João Ronaldo Melek,
Eriel Machado Pires, Glauter Viana Almeida, Paulo José Micuanski dos Santos, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, Diego Pereira Correia, Rafael Pereira Martins, Mirosmar Benedito dos Santos, Bruno Araújo Boeira e Edivaldo dos Santos Silva
por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo],

roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, falsificação de documento particular e uso de documento falso – art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e arts. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do CP – (PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 4.5.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá rejeitou a denúncia quanto à organização criminosa e declinou competência ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 9.5.2023, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra em relação ao roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, falsificação de documento particular e uso de documento falso,
“vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, descreve fatos que, em princípio, configuram crimes, cuja materialidade e indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados nos autos”

(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 19.5.2023, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia por

“persistirem os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 30.6.2023, rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia, arguida pelo paciente e corréus, em respostas à acusação (PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime – roubo de soja da “Fazenda Alabama”, situada na Comarca de Tangará da Serra, praticado com envolvimento de, ao menos, 10 (dez) agentes, dentre os quais indivíduos armados que restringiram a liberdade dos funcionários da propriedade rural, com utilização de 4 (quatro) caminhões para transporte do produto agrícola subtraído até o Município de Cuiabá/MT e falsificação de documentos.

Frise-se que o roubo fora cometido no período noturno [por volta das 23hs] e os funcionários da empresa foram abordados por agentes encapuzados e armados,

sendo que a ação criminosa perdurou por quase 5hs (cinco horas), tendo sido carregados 3 (três) caminhões com

120t (cento e vinte toneladas) de carga de soja, avaliada em R$379.370,00 (trezentos e setenta e nove mil e trezentos e setenta reais), conforme Auto de Avaliação nº 2023.16.51510 (PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

O
paciente
JOSINEI MACHADO DA SILVA teria envolvimento direto na execução do roubo, sendo apontado como um dos
“motoristas que participaram da ação criminosa, utilizando o caminhão SCANIA/G 420 A6X4, de placa AUF8G74”
, apoiando
“os demais criminosos para a subtração da soja”
e no uso de
“documentos fiscais ideologicamente falsos”
, conforme extraem-se da denúncia (PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução [roubo de produto agrícola de alto valor de mercado, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e do grau de envolvimento do paciente no crime [responsável por carregar a soja roubada nos caminhões e utilizar nota fiscal ideologicamente fácil], autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, RHC nº 93.082/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Na hipótese, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.”
(HC nº 1023305-81.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 9.3.2022)

Logo, a segregação está suficientemente motivada.

No tocante ao pedido de extensão,

extrai-se que o paciente JOSINEI MACHADO DA SILVA teria mantido diálogos com o coindiciado Eriel Machado Pires, o qual foi apontado pela autoridade policial como responsável por
“organizar a logística necessária
” para o roubo, executou o roubo na “Fazenda Alabama”,

auxiliando no carregamento da soja, de modo que não se enquadra em idêntica situação jurídica do coindiciado Glauter Viana Almeida, o qual teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas, pois sua conduta, em tese, “
não teria abrangido a execução direta do roubo, atingindo somente a disponibilização do caminhão [IVECO/STRALIHD 740S42TZN, de cor branca, placa NLQ6C30] para transportar parte da carga subtraída”
(HC nº 1008818-38.2023.8.11.0000).

Atente-se, ainda, que o coindiciado Glauter Viana Almeida não apresenta reiteração criminosa, ao passo que o paciente JOSINEI MACHADO DA SILVA registra inquérito policial por posse irregular de arma de fogo e munições (PJe 1000979-92.2023.8.11.0086)

Para o caso, aplicável julgado desta e. Câmara:

“Se os atos criminosos atribuídos ao paciente são mais amplos que os imputados ao corréu [beneficiado com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas], denotando maior envolvimento dele com a traficância e integrantes do grupo criminoso, afasta-se a aplicação do art. 580 do CPP.”
(HC nº 1014023-19.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 15.9.2021)

Portanto, o pleito extensivo não se revela justificado.

Quanto às condições pessoais [endereço certo, profissão licita e primariedade], não autorizam, em si,
“a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)
.

Em relação às medidas cautelares, verifica-se
que o paciente
JOÃO RONALDO MELEK teria efetivamente executado o
roubo, com emprego de
“armas de fogo longa e curta”
e em concurso com
“agentes encapuzados e utilizando colete balístico e luvas”
e possui reiteração criminosa,

a evidenciar maior reprovabilidade social da conduta
(STJ, HC nº 602.141/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 5.4.2021).

Nessa linha, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Se o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão dos indícios de que o paciente está envolvido em um esquema criminoso voltado à prática de roubos de cargas, incogitável o acolhimento da tese de ilegalidade da prisão. [...].Pela mesma razão, não há falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC

1008466-85.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 14.5.2020)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023